Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709201-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LÚCIO DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 182432180) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar no 0711045-31.2023.8.07.0018 proposta por JOSÉ LÚCIO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o agravante objetiva o pagamento do BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. O pedido da inicial é que “...seja reconhecido e declarado que o Requerente faz jus aos direitos reconhecidos pelo título executivo coletivo genérico e que o quantum debeatur a ser pago, referente as parcelas ilegalmente suspensas é de R$19.328,46...” (ID 173161259 - Pág. 3). A partir da memória de cálculo apresentada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (ID 178888522), o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 178888521) alegando que o valor correto seria de R$10.739,31 e a diferença encontrada seria de R$8.589,15 a menor. Em sede de réplica (ID 182373232 - Pág. 29), JOSÉ LUCIO, fundado no art. 535, §4o, do CPC, requereu o regular prosseguimento ao feito pelo valor incontroverso. Na r. decisão agravada (ID 182432180), após fixar a metodologia de cálculo, Sua Excelência declarou: “Destaco que o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, ID 182373232, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis” (ID 182432180). Inconformado, o demandante recorre. Alega que “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório”. Defende a tese quanto a possibilidade de prosseguir o cumprimento de sentença quanto a parcela incontroversa. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 56815790). O Distrito Federal respondeu ao recurso (ID 57205292). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante dicção do art. 1.011, I, do CPC, o Relator, ao receber o recurso, pode decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Com efeito, analisando a hipótese dos autos, constato que se trata de tema que possui entendimento consolidado na jurisprudência do STF e desta Corte, o que me permite o julgamento monocrático que ora passo a fazê-lo. Aliás, esta relatoria já proferiu decisão monocrática em outros processos semelhantes (AI 0722285-08.2022.8.07.0000e AI 0736363-07.2022.8.07.0000), decisões estas irrecorridas pelo DF. Assentadas tais premissas, passo à decisão que me cabe. Assinalo que em 08/06/2020, o tema foi discutido em sede de Repercussão Geral (Tema 28), ou seja, a possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação. O Supremo Tribunal Federal, a cujos precedentes esta Corte deve obediência, chegou à conclusão de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor "para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Transcrevo trecho do voto, com as conclusões do Exmo. Ministro Relator: “É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no §5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’”. Posteriormente, em 21/12/2020, o próprio STF voltou a discutir o tema, agora em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na ocasião, restou reiterado que: “O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, §3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, §4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI 5534, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020). Essa 6a Turma Cível não destoa dessa compreensão: “5. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 5.1. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 5.2. Desse modo, deve ser reformada a r. decisão apenas para delimitar o prosseguimento do feito ao valor tido com incontroverso, inclusive para fins de expedição do requisitório” (Acórdão 1831618, 07470848120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024) “É legítima a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento...” (Acórdão 1803884, 07397032220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024). Gizadas estas considerações, chega-se à conclusão de que o agravo de instrumento merece ser provido com uma pequena ressalva. Na hipótese, a importância total executada (R$19.328,46 - ID 173161259 - Pág. 4) supera o teto de expedição de RPV. Isso porque, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020 (ID 173161266 - Pág. 66), data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 salários-mínimos. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser realizado por precatório, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 28. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para que o ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF dê regular prosseguimento do feito, até final satisfação da dívida, pelo valor incontroverso e mediante a expedição de precatório. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Depois da preclusão, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator